Tribunal: STJ
Processo: 0701568-18.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2051311 - DF (2023/0037255-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: PAULA RIBCZUK - PR082779
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFAL/ICMS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2022.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. SÚMULA N. 283/STF.
SÚMULA N. 7/STJ. NEGOU PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que desproveu recurso de apelação e reexame necessário, mantendo sentença
que concedeu segurança para não cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de
2022.
2. A Corte local rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa,
aplicando a presunção de que o encargo financeiro foi suportado pelo
substituído, conforme o art. 150, §7o, da CF e o art. 10 da LC n. 87/96.
3. No mérito, o acórdão assentou que a Lei Complementar n. 190
/2022 equivale a uma instituição de tributo, atraindo a incidência do princípio
da anterioridade de exercício, que somente autoriza a cobrança do DIFAL
/ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.
4. A parte recorrente alegou vício de fundamentação e violação aos
arts. 166 do CTN e 10 da LC n. 87/96, mas deixou de impugnar fundamentos
suficientes do acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 283/STF.
5. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória, quanto ao
repasse do encargo financeiro do tributo, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50847517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: c2e1e66e-ba1f-4f1c-8af3-20612c7238f3

Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: c2e1e66e-ba1f-4f1c-8af3-20612c7238f3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2051311 - DF (2023/0037255-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: PAULA RIBCZUK - PR082779
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFAL/ICMS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2022.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. SÚMULA N. 283/STF.
SÚMULA N. 7/STJ. NEGOU PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que desproveu recurso de apelação e reexame necessário, mantendo sentença
que concedeu segurança para não cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de
2022.
2. A Corte local rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa,
aplicando a presunção de que o encargo financeiro foi suportado pelo
substituído, conforme o art. 150, §7o, da CF e o art. 10 da LC n. 87/96.
3. No mérito, o acórdão assentou que a Lei Complementar n. 190
/2022 equivale a uma instituição de tributo, atraindo a incidência do princípio
da anterioridade de exercício, que somente autoriza a cobrança do DIFAL
/ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.
4. A parte recorrente alegou vício de fundamentação e violação aos
arts. 166 do CTN e 10 da LC n. 87/96, mas deixou de impugnar fundamentos
suficientes do acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 283/STF.
5. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória, quanto ao
repasse do encargo financeiro do tributo, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, no julgamento do recurso de apelação e reexame necessário no processo
n. 2051311/DF.
Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo proposto por
INGA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no qual postulou a não
cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS) para operações
interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final, não contribuinte do ICMS,
no exercício financeiro de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade tributária
(fls. 216/217).
Em primeiro grau, a sentença foi proferida para julgar procedente o pedido,
determinando a não cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022 (fls. 216
/217).
A Corte local, em julgamento do recurso de apelação do Distrito Federal e
reexame necessário, desproveu o recurso, mantendo a sentença, em acórdão assim
resumido (fls. 216/217):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
PRELIMINAR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166, CTN.
CONTRIBUINTE DE FATO. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO
DIFERENCIAL
DE
ALÍQUOTA
DO
ICMS.
DIFAL/ICMS.
LEI
COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE
EXERCÍCIO.”

Houve Embargos de Declaração, que foram rejeitados (fls. 261/270).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, a Recorrente alegou vício de fundamentação ante afronta
aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC/2015, pois a Corte local não teria
enfrentado adequadamente a questão da ilegitimidade ativa e a necessidade de
comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo (fls. 292/293).
No mérito, aponta violação dos arts. 166 do CTN e 10 da LC n. 87/96,
declinando os seguintes argumentos (fls. 294/302):

O v. acórdão afastou a preliminar de ilegitimidade suscitada e reconheceu o
direito à restituição/compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS,
no exercício financeiro de 2022, sem a exigência da assunção do encargo financeiro
do tributo ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido, por ofensa direta aos dispositivos legais mencionados.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 357/362).
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 366/368).
Decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento (fl. 382).
Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

Houve oposição de Embargos de Declaração no STJ, que foram rejeitados
(fls. 454-456).
Foi interposto Agravo Interno, no qual o Distrito Federal argumenta que todos
os fundamentos do acórdão recorrido foram impugnados na totalidade, especialmente no
tocante à alegação de violação ao art. 166 do CTN, o que afastaria a aplicação da Súmula
n. 283 do STF (fls. 464-465).
Alega-se que a conclusão de que houve repasse do encargo financeiro do
tributo não demanda reexame de matéria fática, sendo inaplicável o óbice da Súmula n. 7
/STJ. O Distrito Federal sustenta que, por se tratar de tributo indireto, o encargo
financeiro foi repassado ao adquirente da mercadoria, o que não requer nova análise dos
fatos (fl. 466).
Argumenta-se que o acórdão recorrido não indicou a necessidade de
cumprimento do disposto no art. 166 do CTN, mesmo após a oposição dos embargos de
declaração. Alega-se que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o TJDFT
rejeitou os embargos sem analisar o tema central da causa, violando o devido processo
legal (fls. 468-469).
Pugna, ao final, pelo provimento do apelo nobre.
Contrarrazões às fls. 473-485.
É o relatório.

VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido, quanto à inaplicabilidade dp art. 166 do CTN, está
assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem: presumir-se-ia que o encargo financeiro foi suportado
pelo substituído inexistindo de se falar em condicionantes (prévia demonstração ou
expressa autorização) e que o impetrante se encontra na condição de credor tributário.
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar referidos fundamentos.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Ao decidir sobre ser o encargo financeiro suportado pelo ora recorrido, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
a quo
fundamentos (fls. 219-221):

Ao interpretar o artigo 166 do CTN percebe-se ser inaplicável ao caso em
análise, pois estabelece que a restituição de tributos somente pode ser feita ao
sujeito passivo (contribuinte) que comprovar ter suportado o encargo (pagamento do
imposto) ou que foi expressamente autorizado por terceiro a quem o encargo foi
transferido. Esse, inclusive, é o teor da Súmula no 546 do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Todavia, na hipótese, ao contrário do respectivo regramento legal, e,
aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/96, tem-se a presunção
de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído,
não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa
autorização, de que o ônus tributário foi suportado pela parte apelada.
[...]
A par deste quadro, assentado o entendimento pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da invalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS –
DIFAL/ICMS, na forma do Convênio ICMS no 93/2015, em operação interestadual
envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (RE 1.287.019
/DF), e uma vez encontrando-se o Impetrante na condição de credor tributário,
colacionando aos autos, inclusive, exemplares do recolhimento do DIFAL/ ICMS
(id. 29999821 - Pág. 1/7), merece provimento o pedido direcionado pelo Impetrante,
no sentido de tornar-se desnecessária a prévia comprovação ou expressa autorização
de assunção do encargo financeiro, uma vez que há presunção de que o pagamento
do DIFAL/ICMS, foi por ele suportado.

Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve repasse do
encargo financeiro do tributo – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito tributário
objetivando repetição de indébito de valores recolhidos a título de ISS, imposto
alegadamente incidente sobre locação de bens. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual
"A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Cumpre esclarecer que na decisão de fls. 694-698, ficou expresso que,
como a sentença foi proferida em
, fixou os honorários em consonância
31/05/2007
com o CPC/1973. Dessa forma, incidem, quanto aos honorários, as regras do
diploma processual anterior, não cabendo falar, portanto, em fixação, nem
tampouco, em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015.
IV - Agravo interno improvido, com os esclarecimentos quanto aos
honorários.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.454/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO . EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 166 DO
CTN. SÚMULA 7.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. No que diz respeito à ofensa ao art. 166 do CTN, a parte argumenta que,
em se tratando de tributo indireto, cujo ônus financeiro é repassado ao adquirente da
mercadoria, o direito à restituição depende da comprovação do encargo financeiro
do tributo ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado, nos termos do
art. 166 do CTN.
3. O afastamento da conclusão a que chegou a origem, à luz do
delineamento fático do aresto combatido, exige reexame dos fatos e provas dos
Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

autos, a fim de concluir a respeito da ocorrência do repasse ou não do encargo
financeiro, o que é inviável nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para
integrar o julgado anterior.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.074.368/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: fe9e4c76-95f0-4118-995e-2c805d27a526

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.051.311 / DF
Número Registro: 2023/0037255-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07015681820228070018 7015681820228070018
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
RECORRIDO
: INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: PAULA RIBCZUK - PR082779
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: PAULA RIBCZUK - PR082779
TERMO
Documento eletrônico VDA50819476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: 22fe0aad-34e7-4c14-96ce-f4c223756313

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: 22fe0aad-34e7-4c14-96ce-f4c223756313